Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731279-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANNE HOROVITS APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Cristianne Horovits contra sentença (ID 74635808) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada pela recorrente contra Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 74635810), preliminarmente, a apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, afirma que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento. Cita os arts. 99, do CPC e 5o, XXV e LXXIV, da CF e julgados em amparo ao seu pleito. E, ainda, acosta aos autos novos documentos, a fim de comprovar a hipossuficiência alegada. No mérito, alega que nas parcelas do financiamento contratado junto ao apelado foram inseridas tarifas que reputa abusivas e indevidas, que somam o valor total de R$3.494,00 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais). Defende a exclusão do valor total do financiamento das tarifas relacionadas: (i) ao registro de contrato, no valor de R$474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais), pois o apelado não teria comprovado a realização do referido registro; (ii) à avaliação do veículo adquirido por meio do financiamento, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), pois a referida avaliação poderia ter sido feita por qualquer pessoa ou por meio do site do Detran ou do Poupatempo; (iii) ao cadastro, no valor de R$870,00 (oitocentos e setenta reais), pois entende que se trata de taxa de abertura de crédito, devendo sua cobrança ser considerada ilegal, além de sustentar que o valor seria excessivamente oneroso; e (iv) ao seguro prestamista, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pois teria havido a imposição de contratação da seguradora indicada pelo apelado, além de sustentar que o valor cobrado seria excessivamente oneroso. Cita precedentes jurisprudenciais que entende serem favoráveis aos seus argumentos. Menciona o tema 972 do Superior Tribunal de Justiça a fim de amparar o seu pleito. Aponta que o valor da prestação mensal, após a exclusão dos valores referentes às tarifas que entende serem indevidas, passa de R$1.824,60 (mil oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) para R$1.732,56 (mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), com uma redução de R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos) por parcela. Assim, assevera ser necessário o recálculo do valor do total do financiamento e de cada uma das 60 (sessenta) parcelas destinadas ao pagamento do mútuo, bem como, com base nos arts. 39, II e 42, parágrafo único, do CDC, que o apelado seja condenado a pagar em dobro: (i) o valor de R$3.494,00 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais), referente ao total das tarifas que reputa serem abusivas e indevidas; e (ii) o valor de R$5.522,40 (cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), correspondente à soma do valor que teria sido inserido em excesso em cada uma das 60 (sessenta) parcelas do financiamento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido de exclusão das tarifas de registro de contrato, de avaliação, de cadastro e de seguro do valor financiado, com o recálculo das parcelas vencidas e vincendas e a condenação do apelado ao pagamento em dobro dos valores que entende indevidos. Sem recolhimento do preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 74635814), nas quais suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. No ponto, sobreleva destacar que a autora/apelante formulou pedido de gratuidade de justiça em sua petição inicial (IDs 74635762 e 74635772) e que o Juízo de origem, ao apreciar o pedido, indeferiu o benefício em decisão proferida ao ID 74635774. Na sequência, a recorrente não impugnou a decisão e comprovou o recolhimento das custas iniciais (IDs 74635777 e 74635778). A par de tal quadro, resta caracterizada a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista a não interposição de recurso contra o seu indeferimento, no momento oportuno, e a comprovação do pagamento das custas. Nessa linha, colha-se julgado deste e. Tribunal de Justiça, em caso similar: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. MULTA. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. TEMA REPETITIVO 135 DO STJ. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. A agravante optou por recolher as custas recursais, incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação à pretensão. Recurso parcialmente conhecido. 2. O artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 disciplina acerca da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do crédito não-tributário, não havendo previsão sobre a prescrição intercorrente, a qual é prevista na Lei n. 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas estaduais e municipais, conforme a jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte de Justiça, denotando-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito distrital. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 135, firmou tese no sentido de que (é) de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. 3.1. O artigo 4o do Decreto n. 20.910/1932 dispõe que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 3.2. Nesses termos, a prescrição quinquenal tem início somente após a constituição definitiva do crédito, ou seja, com o encerramento do procedimento administrativo para apuração do auto de infração. 4. Verificado que o crédito somente foi constituído em 21/09/2007, conforme disposto nas Certidões de Dívida Ativa, que gozam de presunção de liquidez e certeza e constitui prova pré-constituída, nos termos dos artigos 2o, §§1o a 3o, e 3o da Lei Federal n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa somente findaria em 21/09/2012, restando afastada a prescrição no caso dos autos originários, uma vez que a ação de execução fiscal fora ajuizada em 08/05/2008. 5. No caso em apreço, não se vislumbra embasamento jurídico, tampouco apresentação de acervo probatório pela agravante, capaz de ilidir a presunção de liquidez e certeza das Certidões de Dívida Ativa e de configurar a prescrição quinquenal do crédito. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1889244, 0715785-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Registre-se, ainda, que a possibilidade de reiteração do pedido de gratuidade de justiça no mesmo processo é admitida, desde que comprovada a alteração da situação econômica da requerente após o primeiro indeferimento. Porém, do cotejo analítico dos documentos acostados aos autos, não se verifica a comprovação de modificação na situação da financeira da requerente desde agosto de 2024, data em que o Juízo de origem indeferiu o pedido do benefício, tendo em vista que o valor de seus rendimentos se mantém no mesmo patamar. Em caso semelhante, assim entendeu este e. Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE GRATUIDADE. RENOVAÇÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO INDEFERIDO. CAESB. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA FÍSICA QUE JÁ NÃO MANTINHA VÍNCULO COM O IMÓVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. APÓS NÃO LOCALIZAR A PARTE AUTORA, SERVIÇO CARTORÁRIO PROCEDEU À INTIMAÇÃO POR EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI 9.492/97. FÉ PÚBLICA QUE EXIGE PROVA ROBUSTA PARA A SUA DESCONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL REFLEXO À AFILHADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA ATINGIU APENAS HONRA OBJETIVA DA PESSOA NEGATIVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Pedido de concessão de gratuidade renovado em sede recursal. Benefício de natureza rebus sic standibus. Alegada modificação da situação financeira. 1.1 O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.2. Não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). 1.3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família. 1.4 Pedido que, no mais, deve ser indeferido em razão da preclusão lógica, ante o recolhimento espontâneo do preparo. Benefício requerido pela autora/apelante indeferido. (...) 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. (Acórdão 1410413, 0710017-67.2019.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 07/04/2022.) Por fim, ressalta-se que o valor do saldo bancário, constante nos extratos (ID 74635811, p. 4-11), indicam endividamento espontâneo, o qual não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, já que referido benefício destina-se a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Sobre o assunto, colaciona-se julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. DECISÃO UNIPESSOAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. O direito não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. Ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 3. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, conforme o art. 99, § 4o, do CPC. No entanto, o magistrado deve avaliar a real necessidade da parte, nos termos do art. 99, § 2o. Para tanto, é imprescindível comprovar que o advogado contratado atua de forma gratuita na demanda, viabilizando a concessão do benefício. 4. Caso concreto em que, não só o fato de estar a parte assistida por advogado particular, mas outros elementos, entre eles renda mensal recebida e endividamento voluntário da parte, foram sim considerados e indicados na decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à ora agravante. 5. A agravante não comprovou a insuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência está fragilizada pela ausência de elementos probatórios. Ao negligenciar o ônus da prova, deixou de atender à exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Não sendo demonstradas dificuldades financeiras para arcar com o preparo recursal, é justificado o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1967168, 0743338-74.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Nesse contexto, não há razões que justifiquem o deferimento da reiteração do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, nesse momento processual. 3. Diante do exposto, indefiro a gratuidade da justiça pleiteada pela apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.